Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724482-67.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVANTE: LEANDRO JOSE SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO JOSÉ SOUTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO J. SAFRA S.A (processo n. 0706423-16.2021.8.07.0005), que determinou ao ora agravante que indicasse a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça. Após indeferido o pedido liminar (id 27749096), sobreveio petição do Banco agravado noticiando a prolação de sentença nos autos principais (id 28095842), o que foi confirmado em consulta ao sistema PJe de 1o grau (id 99177504 do processo originário). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator